Tribunal: TJBA
Processo: 8000132-39.2016.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000132-39.2016.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILBERTO GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
LAURA CHRISTIANE NEVES DE SOUSA BALEEIRO, RAMON BALEEIRO SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais. Abertura fraudulenta de conta-corrente em nome do consumidor. Inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito. Fraude reconhecida pelo juízo de origem diante da manifesta divergência de assinaturas. Inexistência de relação jurídica declarada. Dano moral afastado na sentença com fundamento na súmula 385 do STJ. Inaplicabilidade do verbete sumular ao caso concreto. Negativações apontadas como preexistentes que, em verdade, são posteriores à inscrição indevida promovida pelo banco apelado. A súmula 385 do STJ exige que a inscrição legítima seja anterior à anotação irregular para afastar o dano moral. Inscrições posteriores não excluem o dever de indenizar, podendo somente ser sopesadas na fixação do quantum. Dano moral in re ipsa configurado. Indenização fixada em R$ 7.000,00, valor adequado às circunstâncias do caso, à condição socioeconômica das partes e ao caráter compensatório e pedagógico da medida. Erro material na sentença quanto ao rito processual. Demanda processada sob o rito ordinário do código de processo civil, conforme expressamente consignado no despacho inicial. Inaplicabilidade do artigo 55 da lei 9.099/95. Honorários advocatícios devidos nos termos do artigo 85 do CPC. Fixação no patamar de 20% sobre o valor da condenação, considerando o zelo profissional, a complexidade da causa e o tempo de tramitação desde 2016. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8000132-39.2016.8.05.0035

em que figura como apelante

GILBERTO GONÇALVES DA SILVA

,

e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar
provimento parcial ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA